Tribunal: STF
Processo: RE 1574964
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Em um primeiro momento, estes autos foram enviados a esta Suprema Corte, ocasião em que o recurso extraordinário interposto, em 30.04.2024 (eDOC 70), em face de acórdão proferido pelo STJ, foi autuado como ARE 1.506.384. 



    Em, 9.08.2024, o e. Ministro Luís Roberto Barroso exarou decisão monocrática (eDOC 106), com fundamento na Súmula 281 do STF, a qual foi confirmada, em sede de agravo regimental, pelo Plenário (eDOC 110).



    Opostos embargos de declaração (eDOC 111), estes foram rejeitados, em 28.10.2024 (eDOC 114). 



     Certificado o trânsito em julgado de referido aresto, em 13.11.2024 (eDOC 115), os autos foram baixados à instância de origem (eDOC 116). 



    Em, 12.05.2025, foi apresentado novo recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, no qual a parte Recorrente justifica a sua interposição, nestes termos (eDOC 129, p. 2):



     “O acórdão recorrido foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2545192/SP (2024/0006914-8) e dispôs em sentido contrário ao dispositivo constitucional determinando a remessa do processo à segunda instância, ao invés de enviar os autos ao Supremo Tribunal Federal, diante do visível erro quanto a certificação do trânsito em julgado do ARE nº 1506384: 



    (...)



    Como se pode ver, o termo final para a interposição de recurso seria em 26/11/2024. Ou seja, diante da necessidade da garantia de acesso ao Poder Judiciário, e da segurança jurídica das decisões proferidas, requer o processamento da presente demanda e envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, ou, que os autos sejam encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para que novamente analise o erro da decisão proferida.



    (...)



    Dessa forma, novamente, a Recorrente apresenta o presente recurso, pleiteando o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, anulando a certidão de trânsito em julgado, determinando a devolução do prazo recursal. Observa-se que, sem dar a oportunidade de apresentação de qualquer recurso, o ARE no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2545192 - SP (2024/0006914-8) foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo publicado a r. decisão em 25/05/2025, sendo determinado o envio ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em 28/05/2025, ou seja, dois dias após a publicação os autos foram devolvidos a 2ª instância cerceando o direito ao acesso à justiça ao Recorrente. 



    (...)



    Ora, se a admissão dos Recursos Extraordinários cabe exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, após a análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto deveria o mesmo ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, como leciona a regra do artigo 1.042, §8º, do CPC 11 , entretanto, sem qualquer justificativa plausível, os autos foram devolvidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, cerceando o direito ao amplo acesso à justiça ao Recorrente. 



    Desse modo, a propositura de um novo recurso extraordinário é para a garantia da segurança jurídica das decisões proferidas pelo Poder Judiciário que deve seguir os termos das regras processuais e constitucionais que asseguram o direito da Recorrente ao contraditório e a ampla defesa, tendo sido visivelmente prejudicando diante da certificação errônea do transito em julgado que impediu a propositura de qualquer recurso perante o Supremo Tribunal Federal, sendo convalidado o erro pelo Superior Tribunal de Justiça. “



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP, em 28.07.2025, determinou, então, uma nova remessa dos autos a esta Corte, nos seguintes termos (eDOC 131):



    “Trata-se de Recurso Extraordinário a fls. 606/626, interposto perante este Tribunal, em razão de suposta irregularidade na baixa dos autos e na certificação do trânsito em julgado do ARE n 1506384 e solicita a devolução dos autos à C. Corte Superior. 



    Assim, diante do exposto, encaminhem-se os autos à consideração do E. Supremo Tribunal Federal, observadas as formalidades legais.”



    Registro que o apelo extremo foi reautuado, nesta Corte, como RE 1.574.964.



    A Presidência desta Corte proferiu decisão monocrática com fundamento na Súmula 281 do STF (eDOC 172).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 175). 



    Contra tal decisão apresentou, ainda, o presente agravo regimental, sustentando, em síntese, que (eDOC 176, p. 6-16):



    “O presente recurso tem como base o pedido de envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal em decorrência da decisão judicial proferida nos autos do AREsp nº 2545192/SP (2024/0006914-8) que manteve o erro na certidão de trânsito em julgado do ARE 1506384, sendo essa proferida nos seguintes termos: 



    (...)



    Nesse caso foi demonstrado que há um erro de fato na certidão que certificou o trânsito em julgado da decisão proferida no ARE 1506384, publicada em 05/11/2024. Como noticiado nos autos, a certidão de trânsito em julgado foi realizada antes da data do trânsito em julgado da decisão, cerceando o direito da Agravante de acesso à justiça. Como se pode ver, a decisão dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental do Recurso Extraordinário com Agravo 1.506.384 foi publicada em 05/11/2024.



    (...)



    Desse modo, o termo final para a interposição de recurso seria em 26/11/2024.



    (...)



    Contudo, cinco dias após a decisão proferida, foi juntado nos autos uma Certidão de Trânsito em Julgado, em que consta que a decisão transitou em julgado em 13/11/2024.



    (...)



    Dessa forma, novamente, a Agravante apresentou o Recurso Extraordinário, pleiteando o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, anulando a certidão de trânsito em julgado, determinando a devolução do prazo recursal. 



    Observa-se que, sem dar a oportunidade de apresentação de qualquer recurso, o ARE no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2545192 - SP (2024/0006914-8) foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo publicado a r. decisão em 25/05/2025, sendo determinado o envio ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em 28/05/2025, ou seja, dois dias após a publicação os autos foram devolvidos a 2ª instância cerceando o direito ao acesso à justiça ao Agravante. 



    (...)



    Sendo assim, o que se busca na presente lide é a garantia da segurança jurídica das decisões do poder judiciário no qual o Recorrente não obteve nas instâncias superiores.”



    É o relatório. 



    De início, ressalto que não é cabível novo recurso extraordinário para questionar a certidão de trânsito em julgado ocorrido nesta Corte em 13.11.2024, nestes autos, referente ao ARE 1.506.384, tendo em vista que são taxativas as hipóteses de cabimento do apelo extremo (art. 102, III, da CF). 



    Além disso, verifico que está correta a certidão de trânsito em julgado. 



    Com efeito, o termo final para eventual oposição de segundos embargos de declaração, referente ao primeiro recurso extraordinário com agravo, apresentado pelo ora Peticionário (ARE 1.506.384-AgR-ED), ocorreu em 12.11.2024, uma vez que a publicação do acórdão dos embargos se deu, em 05.11.2024, considerando-se o prazo de 5 (cinco dias) úteis previsto no art. 1.023, caput, do CPC. 



    Desse modo, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.506.384-AgR-ED, torno sem efeito as decisões proferidas, em 15.10.2025 (eDOC 172) e, em 27.10.2025 (eDOC 175), referente ao presente ARE l.574.964. 



    Ante o exposto, considerada esgotada a prestação jurisdicional no âmbito desta Corte, nada há que prover. Determino a imediata baixa dos autos à instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente